Tribunal: TJMT
Processo: 0024356-18.2017.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024356-18.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS - CPF: 175.474.448-65 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (EMBARGADO), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (EMBARGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A - CNPJ: 18.203.186/0002-22 (EMBARGANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), LOUISE SALINA WALVIS - CPF: 460.044.138-95 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES COUTINHO - CPF: 329.626.268-74 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - CPF: 121.578.337-06 (ADVOGADO), FERNANDO PESSOA NOVIS - CPF: 124.211.587-02 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A - CNPJ: 18.203.186/0002-22 (EMBARGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), FERNANDO PESSOA NOVIS - CPF: 124.211.587-02 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - CPF: 121.578.337-06 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS - CPF: 175.474.448-65 (EMBARGANTE), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (EMBARGANTE), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (EMBARGANTE), LOUISE SALINA WALVIS - CPF: 460.044.138-95 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES COUTINHO - CPF: 329.626.268-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATOS CELEBRADOS POR MEIO DE PROCURAÇÃO FALSA – SENTENÇA QUE JULGOU CONJUNTAMENTE A AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO A PARTE DOS CONTRATOS – TEORIA DA APARÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – BOA FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO DOS AUTORES PROVIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – DESCABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS. 1. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador. 2. “Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, e também por ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE CARVALHO DIAS e FLÁVIO DE CARVALHO DIAS, contra o acórdão vinculado ao Id. n.

137717679, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos segundos embargantes, para reformar parcialmente a sentença una proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de
“Embargos à Execução
” (Proc. nº 0024356-18.2017.8.11.0055), e nos autos da ação “
Cominatória Cumulada com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 19979-04.2017.811.0055), ambas ajuizadas Elza, Gabriel e Flávio contra a exequente Arca, para reformar parcialmente a sentença, mantendo a declaração de nulidade dos contratos que deram origem aos títulos executivos, e também, a inexistência dos créditos, mas afastando a determinação para que a parte executada promovesse o pagamento das 59.513,50 sacas de soja que foram entregues na Fazenda Netolândia.

Nos embargos vinculados ao Id. n. 138879170, a Arca afirma que o acórdão embargado padece de omissão quanto ao fato de que o laudo pericial é nulo por cerceamento de defesa, além de contar com erros crassos, já que o perito concluiu erroneamente que os preços contratuais praticados eram superiores aos do mercado local à época dos fatos, confundindo preços de milho à vista com o valor da compra parcelada; de que, no caso concreto, a embargante jamais poderia ter cogitado haver vícios na representação e na atuação do funcionário dos embargados, e que a Arca sempre agiu diligentemente, e de boa-fé, cumprindo com todas as obrigações incumbidas à vendedora no âmbito de contratos firmados, correspondentes ao carregamento de mais de 380 mil sacas de 60 kg de milho nos caminhões indicados pelos ora embargados.

Ademais, o acórdão deixou de observar que é fato incontroverso que os embargados
“receberam 72.083,50 sacas de milho na Fazenda Netolândia, mas pagaram apenas o correspondente a 12.570 sacos de milho, fazendo-se necessário, pelo menos, o pagamento das 59.513,50 sacas restantes”.

Por fim, alega que não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais só por ter cobrado o pagamento do valor devido.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para prequestionar a matéria, e sanar as omissões apontadas.

Nos embargos vinculados ao Id. n.

139045654, os executados pedem, exclusivamente, que seja sanado vício de omissão quanto a questão da majoração dos honorários em sede recursal.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversária (cf. Ids. n. 140465155 e 140461182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Elza Junqueira de Carvalho Dias, Gabriel de Carvalho Dias e Flávio de Carvalho Dias, herdeiros de Lindolpho Pio de Carvalho Dias, ajuizaram duas ações contra a Arca Fomento Agrícola.

Na ação
“Cominatória Cumulada com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais”

(Proc. nº 19979-04.2017.811.0055),

pediram o

reconhecimento da nulidade dos contratos protestados pela requerida, a inexigibilidade dos valores cobrados, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Naqueles autos ambas as partes interpuseram recurso.

Na ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0024356-18.2017.8.11.0055),
os autores pediram
o reconhecimento de nulidade da execução, ante a inexistência de título executivo extrajudicial. Nesses autos, somente os autores interpuseram recurso.

A sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, apreciando conjuntamente as duas ações, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

Eis o que constou do acórdão embargado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores:

“(...)

Quanto ao mérito, como se vê, a sentença declarou a nulidade dos contratos que deram origem ao débito cobrado dos autores, mas, mesmo assim, manteve os efeitos de parte deles.

Nenhuma das partes questionam a nulidade da procuração por meio da qual os negócios foram celebrados.

Os autores afirmam que, como a sentença declarou a nulidade de todos os contratos, não há como impor aos autores o pagamento de débitos decorrentes de contratos nulos.

A Arca, por outro lado, afirma que a teoria da aparência, e a boa-fé manifesta dos apelantes afasta as consequências da nulidade dos contratos celebrados com procuração falsa por Wagner Aparecido de Oliveira Junior, que é funcionário dos autores, e já havia celebrado outros negócios em nome deles.

O art. 166 do Código Civil prevê que o negócio jurídico é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Segundo o parágrafo único do art. 168 do mesmo código, “as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes”, e, segundo o art. 169, “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

Sobre o tema, Orlando Gomes preleciona que “o contrato nulo não produz qualquer efeito; é, segundo feliz expressão, um natimorto. Para a nulidade se reconhecida, não é preciso provocação. Ao juiz cabe pronunciá-la de ofício”.

Quanto a teoria da aparência, na qual se prende a requerida, a doutrina conceitua a aparência de direito como "uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade" (Álvaro Malheiros, citado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no RMS 57.740).

Normalmente, a teoria da aparência é aplicada para dar efeitos à negócios que transmitem bens, realizados por quem não é o verdadeiro proprietário, para que o adquirente de boa-fé não perca o bem adquirido de quem parecia ter legitimidade para realizar a transmissão.

No caso, já é extremamente questionável a aplicabilidade da teoria para fins de recebimento de dívidas contraídas por meio de procuração nula, mas, ainda que a resposta seja positiva, o STJ entende que só é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.

(...)

No presente caso, devem ser prestigiadas as considerações feitas pelo magistrado que sentenciou o feito, e, considerando os trechos destacados na sentença, e o contexto probatório, não há indícios de boa-fé da Arca, que celebrou contratos extremamente questionáveis, em valores considerados anormais pelo laudo pericial mencionado na sentença, não há como, com base na alegada teoria da aparência, afastar vício tão grave como é o da nulidade.

E, partindo da premissa de que são nulos os contratos questionados nos presentes autos, realmente não há como impor aos autores a obrigação de pagar pelos débitos referentes a tais contratos, e a Arca realmente deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, por ter negativado/protestado os autores por tais débitos.

(...)”.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente recurso, a Arca utiliza o termo “omissão” para rediscutir suas alegações, no sentido de que não há nulidade nos contratos que deram origem ao débito, e que nula é a perícia realizada nos autos, sendo que todas essas questões foram abordadas, seja no acórdão embargado, seja no acórdão que desproveu o apelo interposto por ambas as partes no Proc. n. 0019979-04.2017.8.11.0055.

Constata-se, portanto, que a decisão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela Arca, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto a questão dos honorários, o acórdão não padece de omissão, considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é imperativa nos casos de
“não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”,
quando “
a verba honorária sucumbencial (for) devida desde a origem no feito em que interposto o recurso”
, já que no caso, a Arca não interpôs recurso de apelação nos autos do Processo n. 0024356-18.2017.8.11.0055, mas tão somente no Proc. n. 0019979-04.2017.8.11.0055.

Pelo exposto, rejeitos os embargos opostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022